Tribunal: STF
Processo: RE 426909
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇOS
   NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO DE NOTAS. SERVENTIA
   OFICIALIZADA. ART. 236 DA CB/88 E ART. 32 DO ADCT. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O
   acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do
   Supremo Tribunal Federal no sentido de que "[a] efetivação de
   oficial substituto, após a oficialização, não poderia dar-se
   senão na titularidade da serventia oficializada, não havendo
   espaço para a pretendida opção pelo regime do art. 236 da Carta
   de 1988, tendo em vista a norma do art. 32 do ADCT/88".
   Precedentes.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.